Tribunal: CARF
Processo: 11050.721222/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721222/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.867 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721222/2013-13
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial para afastar a aplicabilidade das multas de
prestações de informações tempestivas e posteriormente retificadas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
008.865, de 23 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10909.720199/2013-49,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

O Auto de Infração é nulo por não haver descrição dos fatos ensejadores
da multa;
A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações
originais foram prestadas dentro do prazo.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
a) nulidade por ausência descrição dos fatos e cerceamento de defesa;
b) incorreta autuação de como se fosse o transportador marítimo;
c) que as informações foram inclusas tempestivamente e aplicabilidade da SC
COSIT 06/2016;
d) aplicabilidade da denúncia espontânea;
e) princípios constitucionais;
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de informações do
conhecimento eletrônico Master - CE Master pelo Agente de Carga, no qual irei
analisar o recurso voluntário conforme os tópicos elencados.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DESCRIÇÃO DOS FATOS E CERCEAMENTO
DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de fundamentação
nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em síntese que os fatos se baseou
em apenas uma planilha.
Ocorre que a fiscalização identificou os fatos e à disposição descumpri danos termos da
planilha de e-fl. 11, conforme abaixo:

Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto
de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec.
70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins Ano-calendário: 2004 CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
DO
CITADO
VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o Auto de Infração
lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das
causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal
e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe
a proposição de cerceamento do direito de defesa. Numero da
decisão:3201-005.029 Nome do relator:LEONARDO VINICIUS
TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66,
vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga.

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e” do Decreto-
Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações e ainda em algumas
hipóteses apenas retificando algumas informações, que sendo essa última hipótese não
existira descumprimento de prazo, para tanto em e-fl. 118 trouxe a seguinte planilha:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

É de notar que existe dois grupos elencados na planilha acima, o primeiro caso da
inclusão da informação após o prazo legal para atracação nos termos do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, nesse sentido:
Numero do processo:10711.724521/2011-54
Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do
fato gerador: 22/12/2008 DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA.
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. MULTA REGULAMENTAR. A
desconsolidação de carga informada após o prazo
estipulado na legislação enseja a aplicação da multa
regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO
DADA PELA IN 899/2008. Segundo a regra de transição
disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas
deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Súmula CARF no 126)
Numero da decisão:3201-007.793 Nome do relator:Hélcio
Lafetá Reis

Desse modo, ocorrendo a prestação de informação após o prazo estabelecido no art. 50,
da IN 800/2016, é de se considerar intempestiva e aplicação da multa pecuniária.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações
sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em Porto no País, salienta que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e,
portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação,
nesse sentido:

Numero do processo:10711.724521/2011-54 ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
22/12/2008 DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. DEVER
DE PRESTAR INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA REGULAMENTAR. A desconsolidação de carga
informada após o prazo estipulado na legislação enseja a
aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB
800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008. Segundo
a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50
da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas
transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No
126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Súmula CARF no 126)
Numero da decisão:3201-007.793 Nome do relator:Hélcio
Lafetá Reis

Numero do processo:12266.720172/2014-75
Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do
fato gerador: 13/03/2009, 09/04/2009, 22/04/2009 ART. 50
DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN
899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126. Nos
termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos
vinculantes para toda a Administração Tributária, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM
AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2,
DE 04/02/2016. Alteração ou retificação das informações
prestadas
anteriormente
pelos
intervenientes
não
configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
Numero da decisão:3201-007.115 Nome do relator:
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Nesse sentido, pelo descumprimento da prestação de informação não merece prosperar
o pleito da contribuinte.
Ainda, sustenta a contribuinte num segundo ponto que ocorreram as retificações e sobre
ela não poderia incidir multa nos termos da SC COSIT No 06/2016, no entanto, este
CARF já pacificou o assunto, vejamos:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Nesse sentido, toda e qualquer informação que tenha sido prestada tempestivamente e
posterior retificação não enseja caracterizado prestação de informação fora do prazo,
nesse sentido:

Numero do processo:12266.720172/2014-75
Ementa: MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM
AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2,
DE 04/02/2016. Alteração ou retificação das informações
prestadas
anteriormente
pelos
intervenientes
não
configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016. . Numero da decisão:3201-
007.115Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relato.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

Neste ponto, quando tratar de prestação de informação tempestivamente e
posteriormente retificada, deve ser afastada a aplicação da multa por atraso na prestação
da informação.
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf
no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante,
conformePortaria
ME
no
129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.

Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar provimento
parcial para afastar a aplicabilidade das multas de prestações de informações
tempestivas e posteriormente retificadas.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.867 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721222/2013-13

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, em dar provimento parcial para afastar a aplicabilidade das multas de prestações de
informações tempestivas e posteriormente retificadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital